Tribunal: TJBA
Processo: 8008855-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELA BACELLAR BATISTA
Órgão julgador: ANGELA BACELLAR BATISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008855-52.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL, NÃO CONSTATADA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUSÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8008855-52.2016.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE REGINALDO OLIVEIRA SILVA e como APELADO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.